Tribunal: TJPA
Processo: 0815334-11.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815334-11.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ALCILENE DE SOUSA PEREIRA DA SILVA, MANOEL DENILSON PEREIRA DE SOUZA, RAIANE ROCHA SANTOS

AGRAVADO: ANDREIA DO SOCORRO ARAUJO SOARES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Agravo de Instrumento. Reintegração de posse. Posse. Esbulho. Requisitos. Art. 561 do cpc. Não preenchimento. Liminar revogada.

Provimento.

I.

Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em Ação Possessória, na qual a autora alega ter adquirido o imóvel por contrato de compra e venda, mas os réus, ora agravantes, ocupam o imóvel após o falecimento da antiga proprietária.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse, em especial a comprovação da posse da autora e do esbulho praticado pelos réus.

III.

Razões de decidir

3. A decisão agravada deve ser reformada, pois a autora não comprovou a posse do imóvel, nem o esbulho alegado, não preenchendo os requisitos do art. 561 do CPC. Os documentos apresentados (contrato de compra e venda, boletins de ocorrência e fotos) não são suficientes para comprovar a posse da autora e o esbulho. A versão dos réus, de que a posse não foi transferida por falta de pagamento integral do preço, mostra-se mais verossímil e demanda dilação probatória.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e provido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, Arts. 558; 561; 563.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAIANE ROCHA SANTOS, MANOEL DENILSON PEREIRA DE SOUZA e ALCILENE DE SOUSA PEREIRA DA SILVA em face de decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse (Processo n.º 0803822-20.2021.8.14.0015), movida por ANDREIA DO SOCORRO ARAUJO SOARES, deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

(...)

DEFIRO o pedido da parte requerente para que seja incluído todos os ocupantes que porventura estejam no imóvel objeto da presente lide. Considerando o teor das certidões de id 56998495 - na qual restou comprovada a ausência de pessoas no imóvel naquela ocasião, e id 58304711 - na qual restou contatada que o numeral indicado como sendo do telefone da requerida Luciene de Souza, a mesma não foi encontrada, entendo que tais fatos denotam que a requerida se esquiva em ser localizada, além das fotografias trazidas, entendo que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse da forma solicitada na inicial.

Assim, CONCEDO a liminar de reintegração de posse do imóvel situado na Alameda Cravo, n 43, bairro Nova Olinda, Castanhal/PA, devendo ser a requerente reintegrada imediatamente. Caso hajam ocupantes no imóvel,

CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias, para desocupação voluntária. Em caso de inobservância de tal prazo, FIXO multa pecuniária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), independente dos dias de inobservância. Autorizo desde já, que o oficial de justiça solicite auxilio de força policial e efetue arrombamento do imóvel.

DETERMINO que em sendo encontrados ocupantes quando da reintegração, devem os mesmos serem devidamente citados para que no prazo legal ofereçam resposta. Autorizo o cumprimento em regime de plantão.

DEFIRO, ainda, o pedido de citação de Edital formulado pela requerente acima. Proceda-se o necessário. Os presentes saem desta intimados. Com as respostas, ou cumpridas as citações edilícias, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para providências.

Os agravantes alegam em suas razões recursais que “
a Agravada não se desincumbiu do ônus de provar a posse sobre o imóvel, tampouco o esbulho que alega ter sofrido, requisitos essenciais para a concessão da medida liminar, nos termos do art. 561 do CPC
”; afirmam que “
a Sra. Marta Maria de Souza Pereira, irmã dos Agravantes, falecida em 11/11/2020, na qualidade de proprietária do imóvel localizado na Alameda Cravo, n. 105, bairro Nova Olinda, município de Castanhal/PA, CEP n. 68742-230, manifestou interesse em vender o referido imóvel à Agravada pelo valor de 120.000,00 (cento e vinte mil reais) a ser pago no ato da assinatura do contrato, conforme disposto expressamente na cláusula segunda do instrumento contratual
”; “
ocorre que a Agravada pagou à Sra. Marta Maria apenas a quantia de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), conforme comprovante de transferência eletrônica em anexo, alegando que, posteriormente, lhe pagaria o restante. Diante disso, ficou acertado que a Sra. Marta Maria ficaria no imóvel até que a Agravada adimplisse integralmente a sua obrigação, o que, entretanto, nunca aconteceu
”.

Aduzem que “
as fotos do imóvel anexadas pela Agravada não contêm qualquer indício de que ela estaria na posse do bem. Inclusive, com relação ao vídeo, verifica-se a seguinte situação: uma mulher, que se presume ser a Agravada, juntamente com um terceiro, que é quem está filmando, adentrando e mostrando os compartimentos da casa e esse terceiro, logo no início do vídeo, afirma o seguinte: ‘Acabamos de entrar na residência e ela se encontra nessa condição de abandono’. Ora, se a Agravada exercia a posse do imóvel tal como alega, por que ele estaria em situação de abandono? A resposta é simples: porque a Agravada nunca esteve na posse do bem! Pelo contrário, conforme se observa pelo referido vídeo, é ela quem está invadindo o imóvel, o qual, após o falecimento da Sra. Marta, estava sob posse legítima de suas filhas e de seus irmãos
”.

Em decisão de ID 12528833, deferi o efeito suspensivo pleiteado.

Contrarrazões apresentadas (ID 12567602).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 25 de novembro de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que deferiu a liminar de reintegração de posse por entender que nesta fase de cognição sumária estariam presentes os requisitos do art. 561 do CPC.

Alega o agravante o não preenchimento dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência.

Entendo assistir razão à parte agravante, na medida em que não vislumbro na hipótese dos autos, a ocorrência dos requisitos necessários ao deferimento da liminar de reintegração de posse, demandando a questão de maior dilação probatória. Explico.

No que tange ao procedimento das ações possessórias, dispõem os artigos 558 e 563 do CPC, em análise conjunta, que quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado e estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração.

Por sua vez, o artigo 561 do mesmo diploma legal estipula os requisitos a serem observados para o deferimento do pleito de reintegração de posse, quais sejam: a demonstração, pelo autor da demanda possessória, da posse; o esbulho praticado pelo requerido e sua data de ocorrência, bem como a perda da posse, conforme se verifica de sua transcrição
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Todavia, como já ressaltado na decisão em que neguei a tutela antecipada recursal, pelo menos em sede de análise perfunctória, não vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do mandado liminar de reintegração de posse, considerando que o recorrente não logrou êxito em demonstrar a sua posse antiga e nem mesmo a ocorrência do esbulho há menos de ano e dia.

Isto, uma vez que o documento de compra e venda do imóvel (ID 30007772 dos autos originários) não é suficiente para, por si só, demonstrar a posse antiga e pacífica da autora, enquanto que os boletins de ocorrência apresentados (ID 30007780 e 30007768 dos autos originários), sendo documentos produzidos de forma unilateral, também não são suficientes para, sozinhos, demonstrar a data de ocorrência do suposto esbulho, principalmente quando a parte ré aduz estar na posse do imóvel há mais tempo. Igualmente, as fotos apresentadas e certidões do oficial de justiça não tem o condão de demonstrar a posse do bem pela autora.

Como dito na decisão em que deferi o efeito suspensivo, a agravada, autora da ação aparenta não ter exercido a posse direta do imóvel. Ela própria afirma em sua petição inicial que, após adquirir o imóvel “viajou para o estado de Belo Horizonte por motivos de trabalho” e que “
durante a ausência da autora a Sra. Marta Maria de Souza Pereira, ora vendedora, estava no imóvel sob o regime comodato, exercendo a autora, detentora do domínio, a posse indireta sob o bem, haja vista que sempre mantinha contato com a comodatária para obter informações acerca da manutenção do imóvel
”.

Por outro lado, os agravantes trazem elementos mais verossímeis em suas razões recursais ao afirmarem que, na verdade, a posse do imóvel não foi transmitida à compradora em razão da não quitação do valor total da compra. Apresentam um comprovante de transferência bancária de parte do valor previsto no contrato de compra e venda do imóvel.

Não resta dúvidas de que a demanda necessita de uma maior instrução probatória afim de se perquirir sobre o direito de posse da autora sobre o imóvel, mormente quando, em contestação, a parte agravante traz tese que pode ter o condão de opor-se à pretensão, caso reste efetivamente comprovado que a posse não foi transferida à agravada.

Desta forma, não sendo possível vislumbrar a demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC, em análise perfunctória das alegações, impõe-se a reforma da decisão agravada que deferiu a liminar, ante a impossibilidade de se afirmar que ocorreu o esbulho de forma arbitrária, e de que a posse era mansa e pacífica.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
para revogar a liminar de reintegração de posse, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/12/2024